Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXIBIÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIDO.
1. Trata-se a controvérsia a respeito da validade dos documentos apresentados pelo banco requerido, referentes às contratações de financiamentos rurais realizadas pelos agravantes, e da necessidade de apresentação dos demonstrativos em suas versões originais.
2. A questão em debate carece de maiores esclarecimentos, o que demonstra a necessidade de análise da documentação original referente aos contratos realizados, com o fim de se apurar com maior segurança a real evolução do contrato e eventual pagamento do saldo devedor a maior, nos termos definidos nos autos da Ação Civil Pública no 94.8514-1.
3. Reconhecido o interesse processual a partir do momento em que está comprovado o contrato de financiamento rural pela instituição financeira.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.